Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO ENTREGUE AO GOVERNO DA ITÁLIA. EXTRADIÇÃO EXECUTADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFESA.



    1. Extensão no pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor de Rocco Morabito.



    2. Em 8.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição nos seguintes termos:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ITALIANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar o Extraditando.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto ao fato delituoso imputado ao Extraditando correspondente, no Brasil, ao crime de tráfico internacional de drogas.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e italiana.



    5. Teses de defesa sem fundamento legal.



    6. Extradição deferida” (fl. 1, e-doc. 107)



    3. Em 24.5.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado (e-docs. 125-126).



    4. Em 25.5.2022, a Secretaria Judiciária certificou que esse “acórdão/decisão transitou em julgado em 24/05/2022” (e-doc. 127).



    5.  Em 5.7.2022, o extraditando foi entregue à equipe policial italiana, conforme termo de entrega de preso – extradição passiva (fl. 3, e-doc. 148).



    6. Em 28.7.2022, determinei o arquivamento do processo, pois “[c]om a execução da extradição, tendo o extraditando sido entregue ao Governo da Itália, nada h[avia] a ser provido neste[s] autos” (fl. 2, e-doc. 153).



    7. Em 18.10.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano ROCCO MORABITO, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 157).



    8. Em 19.10.2023, determinei vista à Procuradoria-Geral da República.



    9. Em 27.11.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal “a Nota Verbal n. 268, pela qual a Embaixada da Itália assegura o respeito dos compromissos exigidos pelo art. 96 da Lei n. 13.445/2017 no âmbito do pedido de extensão da extradição do nacional italiano ROCCO MORABITO” (e-doc. 163).



    10. Em 29.11.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela intimação do nacional italiano ROCCO MORABITO, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que tome conhecimento formal do pedido de extensão da extradição, bem como para que manifeste expressamente se concorda com o referido pedido. 



    Caso indique discordar do pedido de extensão da extradição, a Procuradoria- Geral da República requer, desde já, a designação de interrogatório do extraditando“ (fl. 4, e-doc. 164).



    11. Considerando que o extraditado tem defensor constituído nos autos, intime-se a defesa, na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente.



    12. Na sequência da manifestação, voltem-me os autos imediatamente conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora